Tribunal: TJMT
Processo: 0009983-73.2015.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009983-73.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WILKEMY DA SILVA MERTZ - CPF: 033.322.031-50 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), I. D. S. L. (APELANTE), WILKEMY DA SILVA MERTZ - CPF: 033.322.031-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GISELY MARENGONI - CPF: 903.631.241-87 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

E M E N T A

ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — RECURSO DE APELAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 1.002) - CABIMENTO.

1. É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1140005 RG/RJ com repercussão geral (Tema nº 1.002).

Emissão de juízo de retratação. Recurso de Apelação Provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Juízo de Retratação
propiciado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em consonância com o artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil. Isso porque, consoante assinalado na
decisum
exarada Id: 16378958 o Acórdão recorrido está em desacordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal haja vista que esta Egrégia Câmara negou provimento ao Apelo, que visava à condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública (Tema 1.002).

Diante disso, os autos vieram-me conclusos, na forma estabelecida pelo artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

O acórdão da Segunda Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo está assim ementado:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO — DIREITO A EDUCAÇÃO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — DEFENSORIA PÚBLICA — IMPOSSIBILIDADE — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 — RECURSO DESPROVIDO. Compete à Administração Pública propiciar às crianças de zero a cinco anos acesso ao atendimento público educacional e a frequência em creches, porquanto é direito indisponível insculpido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente (CF, art. 208, IV e Lei nº 8.069/90, art. 54). A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, pelo que é indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor.”

É esta a ementa do acórdão paradigma:

“Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art, 134, §§ 2º e 3º, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.”(STF – RE n° 1140005 – Tema n° 1.002. Min. Roberto Barroso.

Acórdão de mérito publicado em: 16/08/2023)

Em espeque, sabe-se que o pagamento dos honorários advocatícios passaram a ser cabíveis em favor da Defensoria Pública, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1140005 RG/RJ, com repercussão geral (Tema nº 1.002), cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. (Tese fixada no julgamento de 26 de junho de 2023: STF, Tribunal Pleno, RE 1140005 RG/RJ repercussão geral, relator Ministro Roberto Barroso, acórdão pendente de confecção e publicação).”

Essas, as razões por que voto no sentido de exercer o Juízo de Retratação para:

i)
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
CONDENANDO
a parte contrária ao pagamento de honorários sucumbenciais, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do Art. 85, §3°, inciso I, do NCPC, devendo o valor ser destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023